Tribunal: STF
Processo: ARE 1409130
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL NACIONAL. PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA.VENCIMENTO BÁSICO. INCIDÊNCIA ESCALONADA. IMPOSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO D E DESEMPENHO. ENCARGO DA ADMINISTRAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    1) A Le nº 11.738/2008, regulamentando o art. 206, VIII, da CF, instituiu o piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica, devendo ser ele o valor mínimo a ser observado pelos entes federativos quando da fixação do vencimento inicial das carreiras;



    2) A Lei nº 11.738/2008 não garantiu reajuste geral para toda a carreira, pois não determinou a incidência escalonada;



    3) Só tem direito ao aumento o servidor que esteja na classe inicial e com vencimento básico abaixo do piso. Servidores de outras classes e/ou níveis, com vencimento básico acima do piso, não é possível qualquer implementação com base na Lei 11.738/2008;



    4) Nos termos do art. 23 da LC nº 106/2014, bem como na Lei específica da carreira Lei 065/2009, “progressão funcional é a passagem do profissional do nível de vencimento posicionado para o nível de vencimento imediatamente superior, dentro da mesma classe, observado o interstício de 12 (doze) meses de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho”;



    5) Enquanto o Administrador Público não promover a avaliação de desempenho exigida, esse requisito deve ser dispensado para ser concedida progressão aos seus servidores, pois a inércia da Administração Pública jamais pode prevalecer para beneficiá-la e prejudicar o Servidor;



    6) Apelo conhecido e parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente